Tribunal: TJSP
Processo: 2224421-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita Decisão que indeferiu o benefício ao autor - Comprovada a hipossuficiência documentalmente - Ausentes nos autos elemento capaz de afastar a presunção iuris tantum referente a hipossuficiência da pessoa física - Recorrente isento de imposto de renda e sem vínculo empregatício formal - Renuncia ao foro especial consumerista não justifica, por si só, o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita Decisão que indeferiu o benefício ao autor - Comprovada a hipossuficiência documentalmente - Ausentes nos autos elemento capaz de afastar a presunção iuris tantum referente a hipossuficiência da pessoa física - Recorrente isento de imposto de renda e sem vínculo empregatício formal - Renuncia ao foro especial consumerista não justifica, por si só, o indeferimento, haja vista a natureza eletrônica dos autos - Contratação de advogado particular não possui condão para o indeferimento da benesse (art. 99, §4o, CPC) - Decisão reformada - Recurso provido.